Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 194
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 194
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.Acórdãos Precedentes: 9202-009.752; 9202-009.191; 9202-007.916